Tribunal: TJDFT
Processo: 0727782-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727782-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SIMONE GOMES DA SILVA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Assim, intime-se a parte impetrante para comprovar a alegada hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias. No caso específico, a impetrante informa ser servidora pública, assim, necessário que se colacione o contracheque. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 12 de julho de 2023 13:23:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador